Tribunal: STF
Processo: ARE 1459433
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ANOS DE 2016 E 2018. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI Nº. 4167-3. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETROATIVIDADE DEVIDA A PARTIR DO MÊS DE JANEIRO DE CADA ANO. ART. 5º DA LEI Nº 11.738/2008. ATUALIZAÇÕES REFERENTES AO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1- Recurso conhecido porque próprio, regular e tempestivo, sendo o preparo dispensado, nos termos do artigo 1.007, § 1º do CPC.



    2- Inicialmente, no que pertine ao pleito de sobrestamento do feito, ao contrário do afirmado pelo requerente, tal efeito não é automático, dependendo de determinação do Ministro Relator do Recurso. Nesses termos, já decidiu o STF:“(…) 2. A suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. (…)” (RE 966177 RG-QO, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019). [destacamos]. Em que pese a recente decisão de suspensão dos efeitos da decisão prolatada no RE 870947, é de se registrar que o entendimento acerca da inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 fora mantido, não havendo alteração da citada conclusão, até mesmo porque, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, a referida inconstitucionalidade já havia sido declarada pela Corte Suprema. Assim, com respaldo no referido entendimento e em atenção ao Tema 905 do STJ deve-se dar o prosseguimento ao feito.



    3- O piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica foi instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamenta o artigo 206, inciso VIII, da Constituição Federal e o artigo 60, inciso III, alínea “e” do ADCT, constituindo o menor valor de vencimento inicial para a formação em nível médio, na modalidade Normal, com jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, a ser estabelecido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.



    4- No entanto, referida Lei passou a ser aplicável apenas a partir de 27/04/2011, data em que houve o julgamento de mérito da ADI 4.167, na qual o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, além de reconhecer a matéria como norma geral de competência da União. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.



    1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)” (destacamos)



    5- A matéria aqui discutida já se encontra pacificada e sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal que, por ocasião do julgamento da ADI nº 4.167, decidiu que a matéria relativa ao Piso Nacional do Magistério é de implementação obrigatória pelos Estados e Municípios, confirmando-se a constitucionalidade da norma geral federal, Lei nº 11.738/2008, que fixou o piso salarial dos professores públicos da educação básica.



    6- Em sede de embargos de declaração, houve a modulação de efeitos pelo Pretório Excelso, que reconheceu a obrigatoriedade de todos os entes federados implementarem o piso nacional do magistério a contar de 27/04/2011, com efeitos erga omnes e eficácia vinculante para a Administração Pública e para as instâncias inferiores do Poder Judiciário. In verbis: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 



    1.A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001. 2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve ser apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes. 3. Correções de erros materiais. 4. O amicus curie não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos. 5. Com o julgamento dos recursos de embargos de declaração, o agravo regimental interposto da parte declaratória do despacho que abriu vista dos autos à União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto. Recursos de embargos de declaração interpostos pelos Estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso parcialmente acolhidos para (1) correção do erro material constante na ementa, para que a expressão “ensino médio” seja substituída por “educação básica”, e que a ata de julgamento seja modificada, para registrar que a “ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente”, (2) bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto. (ADI 4167 ED, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, j. 27/02/2013, acórdão eletrônico DJe-199 divulgado 08-10-2013 publicado 09-10-2013)” (Grifo nosso)



    7- Dessa forma, conforme estabelecido no julgamento da referida ADI, a partir de 27/04/2011 o piso nacional do Magistério previsto na Lei nº 11.738/08 deve ser observado pelos Estados e Municípios, independentemente de Lei específica regulamentadora, compreendendo-se por “piso” o vencimento básico dos docentes.



    8- Destarte, além do escalonamento de efeitos previsto no artigo 3º, da Lei 11.738/2008, a aplicação do disposto na referida norma deve observar também a modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a aplicação das disposições relativas ao piso nacional dos professores deve observar três momentos distintos: a) No primeiro momento, a partir de 01/01/2009 e conforme disposto no artigo 3º, II, da Lei 11.738/2008, o piso salarial deve ser considerado como correspondente à remuneração, na proporção de 2/3 para diferença; b) A partir de 01/01/2010 e até 06/04/2011 (data de julgamento da ADI 4167/DF), conforme disposto no inciso III, do mesmo dispositivo acima mencionado, bem como decisão do Supremo Tribunal Federal, o piso salarial equivalerá ao valor integral da remuneração; c)A partir de 07/04/2011, quando proferido o julgamento da ADI 4167/DF, o piso salarial deve ser considerando como equivalente ao vencimento básico integralizado.



    9- Nesse toar, o piso salarial do magistério público passou a ser reajustado anualmente por força do artigo 5º da lei nº 11.738/2008, sendo de 15,84% em 2011; 22,22% em 2012; 7,97% em 2013, 8,32% em 2014; 13,01% em 2015, de 11,36% em 2016 enquanto que em 2017 seria de R$ 2.298,80, com reajuste em 7,64% e em 2018 seria de R$ 2.455,35 diante do reajuste de 3,90%. Tais reajustes foram anunciados pelo Ministério da Educação, e deveriam incidir a partir do mês de janeiro, à exceção do ano de 2011, cujo mês inicial seria abril, com a vinculação de todos os entes federados às disposições da supracitada lei, conforme determinação expressa contida em seu artigo 2º § 1º.



    10- No caso dos autos, da análise das fichas financeiras acostadas às fls. 19/20, observa-se que fora descumprida a exigência de retroatividade dos reajustes a partir do mês de janeiro de cada ano, nos moldes do artigo 5º da Lei nº 11.738/2008.



    11- In casu, a Lei Complementar Municipal n.º 09/2004, (Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Monte Alegre de Sergipe) criou um escalonamento entre níveis e classes com índices que se relacionam entre si quanto à base de cálculo, de sorte que, ao atualizar o vencimento inicial da carreira com base no piso salarial nacional, proporcionalmente às cargas horárias, o município deve observar os seus reflexos sobre os demais níveis e classes, na forma dos artigos 27 e 28 da referida norma.



    12- Dessa forma, uma a Lei Municipal supramencionada prevê índices de escalonamento vertical e horizontal, deve-se observar também a orientação pelo STJ fixada no REsp 1.426.210/RS, segundo a qual, “se em determinada lei estadual, que institui o plano de carreira do magistério naquele estado, houver a previsão de que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, consequentemente a adoção do piso nacional refletirá em toda a carreira”.



    13- Quanto à alegação de impossibilidade financeira do município, importa salientar que não constitui justificativa plausível para a recusa ao cumprimento da obrigação legal, haja vista que o ente possui a alternativa prevista no art. 169, §3º, da Constituição Federal para redução de suas despesas, além do que o artigo 4º da lei nº 11.738/2008 estabelece o dever da União de complementar o valor do piso caso o ente federativo não tenha disponibilidade orçamentária.



    14- A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir deinstrumento para a escusa de cumprir obrigações também impostas por lei. Pelo contrário, conforme já decidiu o STF na ADI 2238/DF, o descumprimento dos limites de gastos com pessoal possui como consequência o dever de reduzir as despesas aos limites legais nos dois quadrimestres seguintes (art. 23 da LC 101/2000), mediante adoção exclusiva das providências previstas no art. 169, § 3º, da Constituição. Noutras palavras, cabe ao ente público adotar as providências previstas na Constituição da República para adequar suas despesas aos limites da Lei de Responsabilidade, não havendo autorização para o descumprimento da lei.



    15- Por fim, no que concerne à aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF ao caso em comento, observo que o seu art. 22, parágrafo único, I apenas proíbe a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração quando a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite previsto nos artigos 19 e 20 da mesma lei. Contudo, este dispositivo ressalva expressamente as hipóteses de pagamentos que derivem de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual – como é o caso dos autos. Observe-se: Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; [destaque nosso]



    16- Assim, tendo em vista que o demandado não cumpriu com o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC, inexistindo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a procedência é medida que se impõe.



    17- Quanto aos índices de atualização, observa-se que a sentença encontra-se em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n.º 1.495.146/Mg (Tema 905 do STJ), que traz a previsão de incidência de juros moratórios com base na remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E. Ademais, conforme acima mencionado, oentendimento acerca da inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 não fora modificado, posto que no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF a referida inconstitucionalidade já havia sido declarada pelo STF.



    18- Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parteintegrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.



    19- Recurso ser CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença fustigada em todos os seus termos, pelos próprios fundamentos.



    20- Sem condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais. Outrossim, devidos pelo recorrente o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, inciso III, "e", do ADCT; 169; e 206, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente